Tribunal: TJBA
Processo: 0305317-79.2014.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0305317-79.2014.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADA: AUTO POSTO SAPUCAEIRA LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. ESTADO DA BAHIA. SENTENÇA EXTINGUINDO O FEITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO PRÉVIA, NOS TERMOS DO ART. 485, III, §1º, DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
0305317-79.2014.8.05.0201
, oriundos da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Porto Seguro, tendo como Apelante o
ESTADO DA BAHIA
e Apelad
a

AUTO POSTO SAPUCAEIRA LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.